Tribunal: TJES
Processo: 5015833-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015833-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE ERIVELTON MARTINS DE FREITAS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA -
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
–
DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA SENTENÇA
COLETIVA
– CAUSA DE INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO
– JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1
. Conquanto a “ação coletiva” tombada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 tenha transitado em julgado em 23.04.2014, o que remeteria ao termo final da prescrição quinquenal para o dia 23.04.2019, restou amplamente demonstrado e incontroverso que, por meio do agravo de instrumento nº 0030480-65.2015.8.08.0024, interposto por Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES), na fase de cumprimento da sentença coletiva, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o que obstou o ajuizamento das demandas executórias individuais
.

2
. No âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, no curso do processo executivo coletivo, o prazo prescricional permanece suspenso, voltando a correr apenas a partir do último ato processual da causa interruptiva. Precedente STJ.

3.
P
ara cômputo do prazo prescricional quinquenal, há que se considerar o lapso temporal em que houve a suspensão da eficácia da sentença coletiva e impediu a execução individual do crédito em questão.
Precedente TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015833-67.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE ERIVELTON MARTINS DE FREITAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença id. 6524333, integrada pela decisão que apreciou os aclaratórios id. 6524345, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª. Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por ESPÓLIO DE ERIVELTON MARTINS DE FREITAS, homologou a quantia de R$ 6.763,33 (seis mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos).

Pelas razões recursais id. 6524347, requer o Apelante a reforma da sentença hostilizada
“para que seja reconhecida a prescrição quanto à pretensão de execução da sentença coletiva formada nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024”
.

Contrarrazões id. 6524353, pugnando pelo desprovimento recursal.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao afastar a prescrição na hipótese
sub examine
.

No caso vertente, o Apelado ajuizou a presente “ação de execução de título executivo judicial”, visando satisfazer crédito originário da “ação coletiva de nº 0003675-03.2000.8.08.0024”, aforada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo.

O MMº Juiz de Direito, por seu turno, ao prolatar a sentença hostilizada, reconheceu o direito autoral, ao tempo em que afastou a prescrição suscitada pelo Apelante, à luz dos seguintes fundamentos:

“Primeiramente, vejo que
o Estado do Espírito Santo defende a ocorrência da Prescrição da Pretensão Executória
.

No que se refere a prescrição,
é cediço a ação coletiva interrompe o prazo prescricional para a propositura da demanda individual.

No caso dos autos, nota-se que
a ação coletiva originária nº 0003675-03.2000.8.08.0024, transitou em julgado em 23.04.2014. Contudo, o Agravo de Instrumento de nº 0030480-65.2015.8.0.8.0024, suspendeu a execução até o seu julgamento,
tendo seu trânsito ocorrido em 02.12.2016
, conforme consulta que realizei no sistema E-Jud. Assim, considerando a data do trânsito em julgado do citado agravo,
vê-se que a pretensão executiva da parte exequente não está prescrita, eis que
ingressou com a presente execução em 10/08/2021
, razão pela qual REJEITO a prescrição arguida pelo Estado executado.

Por fim, adentrando o mérito do feito, no presente caso, vê-se que
o Estado do Espírito Santo informou o quanto entende ser devido, isto é, R$ R$ 6.763,33 (seis mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos – ID10534664)
. Paralelo a isso, verifico, no ID11947874, que a parte exequente concordou com a homologação dessa quantia para findar o litígio. Portanto, não vislumbrando dano ao erário no montante citado, razão pela qual, entendo que sua homologação pode prosperar.

Portanto,
HOMOLOGO o valor apontado no ID10534670, qual seja, R$ 6.763,33 (seis mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos)
e, via de consequência, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do CPC.” (id. 6524333 – Grifei).

Irresignado, o Apelante sustenta deva ser reconhecida a prescrição quinquenal.

Em que pese a irresignação recursal, há que se manter hígida a sentença vergastada pelas razões que passo a expender.

Ab initio
, não se olvida que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso especial nº 1.388.000/PR, do qual emanou o Tema 877, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu tese jurídica no sentido de que
“
o
prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”.

Outrossim, importa registrar que a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, ao tratar de caso análogo ao dos autos, por meio do julgamento do recurso de apelação nº 5015745-29.2021.8.08.0024, sob a relatoria do Exmº Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, reconheceu que a prescrição quinquenal em desfavor da parte exequente, por considerar o termo inicial à execução individual, a data do trânsito em julgado da “ação coletiva” nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (23.04.2014).

Entrementes, após exame acurado do feito em cotejo, infere-se que, conquanto a “ação coletiva” tombada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 tenha transitado em julgado em 23.04.2014, o que remeteria ao termo final da prescrição quinquenal para o dia 23.04.2019, restou demonstrado e incontroverso que, por meio do agravo de instrumento nº 0030480-65.2015.8.08.0024, interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES), na fase de cumprimento da sentença coletiva, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o que obstou o ajuizamento das demandas executórias individuais.

À vista disso, para cômputo do prazo prescricional quinquenal, há que se considerar o lapso temporal em que houve a suspensão da eficácia da sentença coletiva e impediu a execução individual do crédito em questão.

Com efeito, relevando-se que o agravo de instrumento nº 0030480-65.2015.8.08.0024 transitou em julgado em 02.12.2016 e o presente cumprimento individual fora proposto em 10.08.2021, é induvidoso que a presente demanda não está abarcada pela prescrição quinquenal.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça, versando sobre idêntica questão fático-processual,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
(...)

1.
Além das sucessivas suspensões do cumprimento de sentença coletiva
, houve o ajuizamento de um cumprimento individual pretérito, ainda no prazo prescricional quinquenal, com citação válida, que fora extinto sem resolução do mérito, por reconhecida incompetência do Juízo, por decisão transitada em julgado nos idos de 2020, com ajuizamento do presente em 2021
.

2.
Mantida sentença que rejeitou a prejudicial de mérito suscitada, porquanto observado o prazo prescricional quinquenal, homologando a quantia exequenda, não impugnada pelo ente publico apelante.

(...)

4. Recurso em parte conhecido e desprovido.

5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.”

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 5014433-18.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
29/03/2023
). (Grifei).

Outrossim, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência é pacífica no sentido de que, no curso do processo executivo coletivo, o prazo prescricional permanece suspenso, voltando a correr apenas a partir do último ato processual da causa interruptiva.

Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
EXECUÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
SUBSTITUTO PROCESSUAL.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO EXECUTADO.
RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I – Na origem, o Distrito Federal, em 29/6/2020, interpôs agravo de instrumento contra decisão que,
em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada em que aponta excesso de execução no valor de R$ 34.057,30 (trinta e quatro mil, cinquenta e sete reais e trinta centavos)
. O TJDFT
deu parcial provimento ao agravo de instrumento do ente público, ficando consignado que,
interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato
, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo.
O recurso especial interposto foi inadmitido.

II –
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais
.
Confira-se: (...)

III – Também o entendimento de que,
no curso do processo, o prazo prescricional permanece suspenso, voltando a correr apenas a partir do último ato processual da causa interruptiva, é objeto de jurisprudência pacífica e atual desta Corte
.
Confira-se:
AgInt no REsp n. 1.966.838/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022
.

(...).”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.992.593/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5/10/2022).

Pelo arrazoado, diante do contexto fático-processual descortinado no presente recurso, a meu sentir, restam irretocáveis as percucientes considerações tecidas pelo douto magistrado

na r. sentença hostilizada, que rejeitou a prejudicial de mérito suscitada, porquanto observado o prazo prescricional quinquenal pelo exequente (Apelado), homologando a quantia exequenda, não impugnada pelo ente estatal, ora Apelante.

Diante disso, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões